Tribunal: TJDFT
Processo: 0726174-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em ação de busca e apreensão, para que possa ser obstada a pretensão deve a parte ré trazer elementos suficientes para comprovar que houve a ocorrência de fraude na quitação da dívida em razão de fraude que possa ser considerada fortuito interno.

2. No caso concreto, a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato impeditivo do direito da autora, qual seja a ocorrência de fortuito interno de responsabilidade da instituição financeira, referente ao pagamento de parcelas em atraso de empréstimo (art. 373, inciso II, do CPC), de modo que a manutenção da sentença de procedência dos pedidos é medida que se impõe.

3. Apelo conhecido e não provido.